Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-10.2018.8.26.0007
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pretensão a reforma de decisão monocrática que dera parcial provimento a recurso da apelação para julgar parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor e declarar a inexigibilidade das tarifas de registro do contrato e avaliação de bem, além do seguro de proteção financeira – Insistência na alegação de que há

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pretensão a reforma de decisão monocrática que dera parcial provimento a recurso da apelação para julgar parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor e declarar a inexigibilidade das tarifas de registro do contrato e avaliação de bem, além do seguro de proteção financeira – Insistência na alegação de que há documentos que provam o pagamento de registro do contrato e da avaliação do bem – Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000907-10.2018.8.26.0007/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada KAREN
PEREIRA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000907-10.2018.8.26.0007/50001 -Voto no 23433
2
VOTO No:
23433
AGR. INTERNO: 1000907-10.2018.8.26.0007/50001
COMARCA:
SÃO PAULO (F. REG. DE ITAQUERA - 3a VARA CÍVEL)
AGTE.:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGDO.:
KAREN PEREIRA DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVO INTERNO Pretensão a reforma de decisão monocrática
que dera parcial provimento a recurso da apelação para julgar
parcialmente
procedente
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento bancário para aquisição de veículo automotor e
declarar a inexigibilidade das tarifas de registro do contrato e
avaliação de bem, além do seguro de proteção financeira Insistência
na alegação de que há documentos que provam o pagamento de
registro do contrato e da avaliação do bem Razões recursais que não
infirmam os fundamentos da decisão agravada Decisão mantida
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática do Relator (fls. 234/237), que dera parcial provimento ao recurso de apelação
para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a inexigibilidade de tarifas de registro
do contrato e avaliação de bem, bem como do seguro de proteção financeira. Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de fls. 11/12 do incidente.
É o relatório.
2.- Razão não assiste ao agravante.
A decisão monocrática ora impugnada foi proferida nos seguintes
termos:
“Razão assiste em parte à recorrente.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
O entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça,
relativamente aos contratos firmados após 31 de março de 2000, data da
última edição da Medida Provisória 2170-36/2001, é de que é possível a
capitalização dos juros por prazos menores que um ano, desde que
contratada:
“Sob o ângulo infraconstitucional, a Eg. Segunda Seção deste Tribunal
Superior já proclamou o entendimento de que, nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à
edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente
reeditada sob o no. 2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos
juros, desde que expressamente pactuada” 1
Em relação à necessidade de expressa previsão contratual acerca da
1 AgRg no Ag 610183 / RS, Rel. o Min. JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, julg. em 13.12.2005, publ. em 13.02.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000907-10.2018.8.26.0007/50001 -Voto no 23433
3
capitalização de juros, este Relator entende que, em observância ao direito
do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e
serviços, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC2, necessária seria a
presença de cláusula expressa admitindo a capitalização de juros.
No entanto, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de admitir ser suficiente a demonstração clara das taxas cobradas
para se permitir a capitalização de juros, sendo a taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal.
Confira-se como a questão restou ementada no recente julgamento do
Recuso Especial no 973.827-RS, afeto à disciplina dos recursos repetitivos:
“1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.”
(...)
“É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.”
“A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”3 (grifo
fora do original).
Observe-se que no contrato de financiamento (fls. 157/161), foi firmada a
taxa anual de juros remuneratórios de 25,80% e a taxa mensal de 1,93%, o
que legitima a capitalização de juros praticada no referido contrato.
TARIFA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
Não se conhece do recurso nesse ponto, uma vez que se trata de inovação
recursal, ausente tal pedido na petição inicial (fls. 01/20).
REGISTRO DO CONTRATO e AVALIAÇÃO DO BEM
Quanto às tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, nos termos do
que ficou assentado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553, “é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do
contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
Portanto, a solução deve ser dada à luz do decidido pelo E. STJ, sob o rito
dos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em
28/11/2018.
Em relação ao ressarcimento de despesa com registro do contrato, cumpre
salientar que o Recurso Repetitivo deixou consignada a sua validade,
aferindo-se em cada caso a comprovação de que o serviço tenha sido
2 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
3 REsp no 973.827-RS, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Relator p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe:
24/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000907-10.2018.8.26.0007/50001 -Voto no 23433
4
efetivamente prestado e eventual onerosidade do valor dessa cobrança. Na
espécie, observa-se haver autorização para a cobrança do registo de
contrato (Registro do contrato-órgão de trânsito (Res. 320 CONTRAN)-
R$ 120,03 - fls. 160).
Porém, na hipótese, não há comprovação, a cargo da instituição bancária,
do efetivo pagamento por tal serviço (por meio de juntada de comprovante
de pagamento) razão pela qual não se apresenta lícita a cobrança, impondo-
se a procedência do pedido nesse ponto.
De outra parte, igual solução deve ser dada em relação ao pedido relativo à
tarifa de avaliação.
No caso concreto, não se justifica a cobrança da referida tarifa, no valor de
R$ 420,00, porque o serviço não foi provado e não se comprovou o
pagamento ao terceiro.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Apelação. Cédula de crédito bancário com pacto adjeto de alienação
fiduciária do bem. Regência da lei no 10.931/04 - Capitalização de juros
possível porque pactuada. Juros dentro da média de mercado. Licitude
reconhecida. Possibilidade de cobrança da primeira tarifa de cadastro.
Temas 618, 619, 620 e 621 do STJ. Exigibilidade da tarifa de registro do
contrato, constituição da propriedade fiduciária que depende de tal registro
(art. 1.361, § 1o, do código civil). Tema 958/STJ. Tarifa de avaliação do
bem. Impossibilidade de cobrança. Serviço não comprovado nos autos,
prova do pagamento ao avaliador não produzida. Seguro de proteção
financeira apólice não juntada aos autos dúvida acerca da contratação
ademais, não é admitida a cobrança do prêmio do seguro indicado pelo
credor venda casada vedada recurso especial no 1.639.320-sp, relator
ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Sucumbência parcial das partes.
Nova disciplina a respeito. Apelação provida em parte.”4
Diante desse contexto, estando em desconformidade com o princípio da
transparência, que norteia as relações entre consumidores e fornecedores,
devem tais tarifas ser afastadas.
SEGURO
Em relação ao seguro, no valor de R$ 1.560,00 (fls. 157/160), há de ser
afastada a sua exigência, pois, de acordo com o entendimento consolidado
quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP, “o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.”
A repetição dos valores pagos a maior deverá ocorrer na forma simples,
com incidência de atualização monetária desde a data da indevida
cobrança e juros de mora legais a partir da citação, não sendo cabível a
devolução em dobro do excesso cobrado, por não se vislumbrar má-fé da
parte apelante.
Esse é o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula no 159: Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil” (correspondente ao atual art. 940
do CC/2002).
Assim, julga-se parcialmente procedente a ação, para declarar a
inexigibilidade das tarifas de registro do contrato e avaliação de bem, bem
4 Apelação Cível no 1005340-51.2016.8.26.0161, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 21.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000907-10.2018.8.26.0007/50001 -Voto no 23433
5
como do seguro de proteção financeira. Considerada a sucumbência
parcial da autora, ficam os honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00 a serem pagos pelo réu ao patrono da autora e R$ 1.500,00 a
serem pagos pela autora ao patrono do réu, com fundamento no art. 85, §8o
do CPC, arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais,
observada a gratuidade judiciária.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, com
fundamento no art. 932, incisos IV e V do CPC/15.5
Intimem-se.” (fls. 234/237)
Agora, nas razões de agravo interno, a instituição financeira
recorrente insiste que os documentos juntados nos autos às fls. 136/144 comprovam tanto o
pagamento do registro do contrato como do serviço de avaliação do veículo.
Sem razão, no entanto, como registrado na decisão agravada, uma
vez que não foi juntado qualquer recibo ou comprovante de pagamento a justificar a
cobrança do valor respectivo.
Resta, pois, mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento
ao recurso de apelação.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
5 Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso,
homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c)
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante
o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente
para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.